Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. FUNGIBILIDADE. RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTEÚDO JURISDICIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 135 da Resolução 135/2011 do CNJ e do art. 59 da Lei 9.784/1999, contra decisões administrativas da Corregedora caberá recurso para o Conselho Especial, no exercício das funções administrativas, consoante o art. 363, I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
2. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, os embargos de declaração opostos em face de decisão do Corregedor podem ser conhecidos como recurso administrativo.
3. A seara administrativa, especialmente a reclamação disciplinar, não é a via adequada para revisar decisão judicial.
4. A Corregedoria de Justiça não tem a atribuição de analisar eventual vício de legalidade ou nulidade de decisão judicial. Recurso Administrativo indeferido